Tribunal: TCU
Processo: 005.889/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil concedida pela Fundação Nacional de Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão civil de interesse das sras. Augusta Alves de Aquino e Evani Pereira Aquino, recusando seu registro; 9.2. determinar à Fundação Nacional de Saúde que: 9.2.1. acompanhe a tramitação do processo 0002186-14.2017.4.01.3305, em curso na Justiça Federal da 1a Região, e, uma vez desconstituída a decisão que assegurou a integralização da Gratificação Especial de Atividade de Combate e Controle de Endemias (Gacen) no benefício previdenciário de partida das interessadas: 9.2.1.1. promova a imediata supressão, da base de cálculo inicial dos proventos, da rubrica " 01038-DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP "; 9.2.1.2. proceda à restituição dos valores pagos a esse título às pensionistas, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 9.2.2. dê ciência desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.2.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as sras. Augusta Alves de Aquino e Evani Pereira Aquino tiveram ciência desta deliberação; 9.3. esclarecer à unidade de origem que, a despeito da negativa de registro da presente concessão, os efeitos do título previdenciário poderão subsistir até que sobrevenha decisão judicial definitiva no processo acima referido, momento em que novo ato deverá ser emitido e encaminhado a esta Corte de Contas para apreciação.